Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733309-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jéssica Alves Moreira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica Alves Moreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 50045334), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator